Tribunal: TJES
Processo: 5013559-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013559-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPRESSO TAUBATE LOGISTICA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ADEILSON CARVALHO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013559-87.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LUCIANO NARDE LEAL, ADEILSON CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO: ADEILSON CARVALHO DOS SANTOS, EXPRESSO TAUBATE LOGISTICA LTDA, LUCIANO NARDE LEAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes LUCIANO NARDE LEAL e ADEILSON CARVALHO DOS SANTOS.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE NO TRÂNSITO. DISCUSSÃO E AMEAÇAS. USO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA NARRATIVA AUTORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o réu LUCIANO NARDE LEAL em face de sentença que o condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, de outro, pugna o Autor pela majoração do
quantum
indenizatório. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto à dinâmica dos fatos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, logrou êxito o Requerente em comprovar a veracidade de sua narrativa, corroborada pelo vídeo juntado em ID 26023579 (em que, de fato, nota-se mudança de trajetória do caminhão em direção ao indivíduo que estava filmando) e pela prova testemunhal colhida em audiência, de modo que não restam dúvidas quanto à devida responsabilização dos Réus pelos fatos ocorridos na hipótese.

(3). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial em desfavor do Autor, sendo devida a compensação por danos morais arbitrada, inclusive no que se refere ao
quantum
estipulado na hipótese, o qual fora fixado consoante as peculiaridades do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No mais, sem razão o Autor no que se refere ao pedido de majoração do montante fixado, especialmente em razão de eventuais despesas com medicamentos, tendo em vista que eventual reparação material decorrente dos fatos que compõem o objeto da demanda não se confundem com a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, não merecendo quaisquer retoques a r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno os Recorrentes LUCIANO NARDE LEAL e ADEILSON CARVALHO DOS SANTOS ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)